Tribunal: STF
Processo: HC 88546
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 19
   DA LEI N. 7.492/86. CONDENAÇÃO. CORRETA TIPIFICAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.
1.      Habeas
   corpus que tem como objetivo a anulação de acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça, a dizer, a condenação imposta ao Paciente,
   para que outra tipificação seja imposta.
A verificação sobre a
   correta tipificação dos fatos imputados ao Paciente demandaria
   exame aprofundado do acervo probatório, o que é incabível na via
   acanhada do habeas corpus. Precedentes deste Supremo.
2. Habeas
   corpus não conhecido.